Tribunal: TJDFT
Processo: 0732719-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À ADMINISTRADORAS DE CARTÃO DE CRÉDITO. ESGOTAMENTO DAS VIAS TÍPICAS. MEDIDAS ATÍPICAS. ART. 139, IV, DO CPC. POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DA CLÁUSULA GERAL DE EFETIVAÇÃO. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA COM AS NORMAS FUNDAMENTAIS DO PROCESSO CIVIL. ART. 4o DO CPC. BUSCA PELA EFETIVA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO EM PRAZO RAZOÁVEL. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. PRÁTICA DE ATO ÚTIL À DEFESA DO DIREITO À ATIVIDADE SATISFATIVA. INCIDÊNCIA DOS ARTS. 4o, 6o, 789 E 797 DO CPC C/C ART. 5o, LV E LXXVIII, DA CF/88. PRECEDENTES. RECURSO PROVIDO.
1. Todos os sujeitos do processo devem colaborar, cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (art. 6o do CPC). O direito do credor, já reconhecido por decisão judicial, merece proteção, à exegese da previsão contida no art. 789 do CPC, segundo a qual “[o] o devedor responde com todos os seus bens, presentes e futuros, para o cumprimento de suas obrigações.”
2. O processo de execução/cumprimento de sentença é voltado à efetiva satisfação do crédito do exequente, na linha do disciplinado nos artigos 4o, 6o, 789 e 797 do CPC. A medida pretendida tem previsão no art. 139, II e IV, do CPC, e traduz um poder geral de efetivação, permitindo a aplicação de medidas atípicas para garantir o cumprimento de qualquer ordem judicial, mormente na fase executiva.
3. Nos termos do art. 139 do CPC, ao juiz incumbe, dentre outras providências, velar pela duração razoável do processo, e determinar as medidas necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária (incisos II e IV).
4. Na esteira da legislação de regência e da jurisprudência correlacionada, é possível autorizar a expedição de ofício às administradoras de cartão de crédito, a fim de verificar a existência de eventuais recebíveis de titularidade do executado, para subsidiar posterior penhora, se for o caso.
5. Precedentes: Acórdão 1713048, 07308817820228070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/6/2023, publicado no PJe: 4/7/2023; Acórdão 1387186, 07070599420218070000, Relator: CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 17/11/2021, publicado no DJE: 3/12/2021; Acórdão 1232905, 07222938720198070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 11/3/2020; Acórdão 1273307, 07117595020208070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2020, publicado no PJe: 24/8/2020; etc.
6. Recurso provido.